Tribunal: TJSP
Processo: 1059247-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NECESSIDADE – DANOS MORAIS EM FAVOR DA MÃE – DANOS MATERIAIS, TODAVIA, NÃO COMPROVADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059247-03.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA GOMES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, deram
provimento parcial ao recurso, para julgar procedente em parte a ação,
condenando a ré a pagar à autora, a título de danos morais, indenização de
R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), com correção monetária a
partir desta data pela Tabela Prática desta Corte e juros moratórios desde o evento
danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), além de honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor total da condenação. Havendo
sucumbência recíproca, a autora responderá pelo pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
subordinada eventual execução à prova de que deixou a condição de necessitada.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059247-03.2018.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.207
APELAÇÃO CÍVEL No 1059247-03.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARIA GOMES DA SILVA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA
PÚBLICA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA NECESSIDADE
DANOS MORAIS EM FAVOR DA MÃE DANOS
MATERIAIS, TODAVIA, NÃO COMPROVADOS

AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais movida por Maria Gomes da Silva, mãe de preso falecido no
interior da Delegacia de Polícia de Araras, contra a Fazenda do Estado,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 140/142.
A autora apelou, suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, no mérito buscando a inversão do resultado, ao argumento de
que o Estado descurou das medidas necessárias à preservação da
integridade física e moral do preso, do que decorre sua responsabilidade
em indenizar.
Recurso regularmente processado, com resposta.

É o relatório.
Incumbe, antes de mais nada, examinar a preliminar, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059247-03.2018.8.26.0053 - São Paulo
3
deve ser rejeitada, pois não sendo possível vislumbrar utilidade na
produção de prova testemunhal, ante os elementos de convicção já
constantes dos autos, os quais permitem segura reconstituição dos fatos,
não há lugar para cogitar-se de cerceamento de defesa.
Passando ao mérito, verifica-se que na parte em que
afastou a responsabilidade do ente público pela morte de Luciano Gomes
da Silva, filho da autora, por suicídio, na tarde de 25 de agosto de 2018,
nas dependências da Delegacia de Polícia de Araras, onde ocupava uma
cela de triagem, a decisão monocrática não merece ser prestigiada.
Como ressalvado pelo Ministro Teori Albino Zavascki no
julgamento do Recurso Especial no 847.687- GO, “Entre o fato de o
Estado ter efetuado a prisão e o suicídio não há nexo causal. Mas não é
esse o fato. O nexo que se deve estabelecer é entre o fato de ele estar
preso sob a custódia do Estado, e não de ele ter sido preso. O Estado
tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos. Não se
justifica que tenha tido acesso a meios aptos a praticar um atentado
contra sua própria vida. Os estabelecimentos carcerários são, de modo
geral, feitos para impedir esse tipo de evento. Se o Estado não consegue
impedir o evento, ele é o responsável.”
Tal entendimento vem sendo prestigiado na Colenda Corte
Superior, de que é exemplo a decisão proferida nos EDcl no AgRg no
Recurso Especial no 1.305.259 SC, relator o Ministro Mauro Campbell
Marques.
Mas não é caso de indenização por danos materiais, pois
não é possível afirmar, com um mínimo de segurança, que a morte do
filho tenha acarretado à autora prejuízo desta natureza. Não há nenhuma
evidência de que na época do óbito Luciano, fugitivo do sistema prisional,
exercesse com regularidade atividade laboral lícita, e muito menos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059247-03.2018.8.26.0053 - São Paulo
4
auxiliasse de alguma forma na manutenção da mãe.
Quanto aos danos morais, todavia, a situação é diferente,
pois detectáveis segundo a própria experiência da vida, prescindem de
prova do sofrimento para ensejarem a necessária reparação. E o valor
alvitrado na inicial, equivalente a cem salários mínimos, mostra-se
suficiente e adequado nas circunstâncias.
Em tais condições, rejeitada a preliminar, dá-se provimento
parcial ao recurso, para julgar procedente em parte a ação, condenando a
ré a pagar à autora, a título de danos morais, indenização de
R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), com correção
monetária a partir desta data pela Tabela Prática desta Corte e juros
moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça), além de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do
valor total da condenação. Havendo sucumbência recíproca, a autora
responderá pelo pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, subordinada
eventual execução à prova de que deixou a condição de necessitada.
RICARDO FEITOSA
RELATOR